Tribunal: TJPA
Processo: 0013488-41.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013488-41.2017.8.14.0008

APELANTE: JHONATA FIALHO BARROS, LEANDRO FARIAS SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0013488-41.2017.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: LEANDRO FARIAS SOBRINHO

APELANTE: JHONATA FIALHO BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

CABIMENTO. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE PARA AMBOS OS APELANTES, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE MULTA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e

fixar em
definitivo
o apenamento para ambos os Recorrentes
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida no
regime semiaberto,
mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0013488-41.2017.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: LEANDRO FARIAS SOBRINHO

APELANTE: JHONATA FIALHO BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEANDRO FARIAS SOBRINHO E JHONATA FIALHO BARROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 12364316 p. 2-4), que em 07/11/2017, por volta de 13h, a ofendida Érica Pantoja de Souza estava caminhando pela Rua Cantídio Nunes, bairro Centro, quando foi surpreendida pelos Apelantes em uma motocicleta Honda CG, cor vermelha, a qual era pilotada por Leandro, tendo como carona Jhonata, o qual desceu do referido veículo e puxou sua bolsa contendo 01 (um) aparelho celular Samsung J7 e documentos pessoais.

A inicial acusatória segue relatando que a vítima tentou resistir à ação dos Recorrentes, contudo Leandro determinou que esta não reagisse, de modo que Jhonata sacou um simulacro de arma de fogo ameaçando, o que fez com que a mesma soltasse sua bolsa. Ato contínuo empreenderam fuga com seus objetos. Após noticiar os fatos aos policiais militares, os Apelantes foram presos ainda de posse da
res furtiva
e do simulacro do mencionado instrumento.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 12364396 p. 1-8), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID’s nº. 12364397 p. 6-9 e 12364398 p. 1-2) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da confissão e menoridade para ambos, com o afastamento da Súmula 231 do STJ e exclusão da pena de multa em razão da condição econômica dos Recorrentes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu provimento (ID nº. 12364398 p. 4-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal (ID nº. 14046064 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade para ambos os apelantes.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento de ambos os apelantes, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de três vetores desfavoráveis: motivos, circunstâncias e consequências do crime para ambos os apelantes:

“(...)

Os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis; a consequência do crime não foi tão grave, pois parte dos bens foram recuperados.”

No que concerne aos referidos vetores, entendo que a valoração atribuída aos mesmos, no caso, é inerente ao tipo penal e
não
apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a inexistência de vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante no mínimo legal, qual seja, em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade para ambos os Recorrentes, contudo, deixo de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Na
terceira fase
houve reconhecimento da causa de aumento de concurso de agentes, razão pela qual a pena foi agravada na fração de 1/3 (um terço), motivo pelo qual fixo
em definitivo o apenamento para ambos os Recorrentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

2.

Da isenção de multa:

Pretende os apelantes
a isenção da pena de multa fixada em razão de suas hipossuficiências.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 157,
caput
do CP pelo qual os réus foram condenados, é reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos
e pagamento de multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado, a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, esta reprimenda foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência dos acusados, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica dos réus e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza dos réus, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, fixando em
definitivo
o apenamento para ambos os Recorrentes
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida no
regime semiaberto,
mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023